Tribunal: TJES
Processo: 0012537-31.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012537-31.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO DE JESUS CAMARGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO
, irresignad
o
com a r. sentença prolatad
a
pel
o
MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Criminal d
a Serra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do
s
artigo
s
33, “
caput”,
e 35, c/c artigo 40, V, todos
da Lei nº 11.343/06
,
a uma pena
de
15
(
quinze
) anos,
1
0 (
dez
) meses
e 05 (cinco) dias
de reclusão e
1.904
(
mil novecentos e quatro)
dias-multa, para cumprimento no regime inicial
f
echado
.

Em suas razões de recurso,
o recorrente
pleiteia a redução da
s
pena
s
-base para o seu mínimo legal;
bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pe
l
a
ilustre Procuradora

Márcia Jacobsen
, opinou pelo
improvimento do apelo
.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012537-31.2013.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MAURICIO DE JESUS CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções dos artigos 33, “caput”, e 35, c/c artigo 40, V, todos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 1.904 (mil novecentos e quatro) dias-multa, para cumprimento no regime inicial
f
echado
.

Em suas razões de recurso,
o recorrente
pleiteia a redução da
s
pena
s
-base para o seu mínimo legal;
bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia que durante as investigações oriundas da “Operação Madrugada”, identificou-se a compartimentação da organização criminosa em, basicamente, 05 (cinco) núcleos. Um dos núcleos abastecido por DENZENIL GOMES DE OLIVEIRA, vulgo "NINIL" ou "LILIU", era o composto pelos narcotraficantes
MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO, vulgo "ZORRO" ou "MAURICIN
H
O"
; NILVANDRO DAVIS LIMA vulgo "MARUJO" ou "BOCA; ANTONIO CARLOS RODRIGUES LIMA, vulgo "TOM"; TAÍS DOS SANTOS FERREIRA; WAGNER DE SOUZA VENTURA; vulgo "NARIGUDO"; KARINE DE SOUZA PINTO; e a adolescente LETÍCIA VEIGA MARTINS.

Por ocasião do aditamento da denúncia, o Ministério Público acrescentou que:

"(...) Por fim, MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO é outro fornecedor, fazendo o papel de intermediário, recebendo drogas de traficantes do Rio de Janeiro/RJ e repassando a traficantes locais. Nesse sentido, cumpre dizer que a droga descrita na "OITAVA APREENSÃO" fora por ele fornecida a ANTONIO CARLOS RODRIGUES LIMA, vulgo TOM e NILVANDRO DAVIS LIMA, vulgo MARUJO ou BOCA, MAURÍCIO DE JESUS CAMARGO, vulgo MAURICINHO
ou
ZORRO, e que resultou na prisão de TAIS DOS SANTOS FERREIRA".

Pois bem. Passo a seguir a análise do recurso.

Não contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

No que se refere a pena-base do recorrente, faço as seguintes considerações.

A
nalisando a sentença condenatória,
verifico que
a
reprimenda
base d
o

réu

foi fixada em
0
7

(
sete
) anos
de reclusão,
para o crime de tráfico de drogas, e, 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão para o crime de associação
.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PENA-BASE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59, CP E ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS) - 3. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INTERIOR DE PRESÍDIO - 4. APELO IMPROVIDO. 1.
(...).
2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. 3.
(...).
4. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)”

Na hipótese,
o
Magistrad
o

considerou para o crime de
tráfico
, a existência dos vetores negativos da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

Quanto a

culpabilidade
entendeu pela reprovabilidade da conduta do réu, em razão da considerável quantidade e variedade das drogas que negociou para comercialização na Comarca.

Os
antecedentes
são maculados, vez que verificado que o acusado possui 12 (doze) condenações com trânsito em julgado, podendo uma ser utilizada na primeira fase e as demais na segunda fase da dosimetria.

E
m relação as

circunstâncias

considerou a diversidade das drogas trazidas, e a sua natureza (crack e cocaína), diante da sua potencialidade lesiva.

Em seguida, para o crime de
associação
, considerou negativ
os os

antecedentes
e as
circunstâncias do delito
,
esta última, destacou que merece valoração negativa ante o número considerável de pessoas envolvidas na associação criminosa – 23 envolvidos, todos processados em 07 (sete) processos distintos ante a complexidade da investigação
.

Verifico que
a análise levada a efeito
das circunstâncias judiciais
pel
o

MM. Ju
iz
,
não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou,
fundamentadamente,
m
ais de uma

circunstância judicia
l
como desfavoráve
l
ao réu, de forma que a exasperação da pena-base

se afigura proporcional e necessári
a
à reprovação e prevenção do injusto,
e

paut
ada
nos ditames estabelecidos pelo art. 59
e 68
, do Código Penal
.

Seguindo na análise da irresignação, requer a defesa a
a aplicação d
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Ocorre, contudo, que a confissão foi, sim, aplicada. Entretanto, levando-se em consideração o fato de o réu ser multirreincidente, foi conferido maior peso à agravante da reincidência, do que resultou no recrudescimento da reprimenda na etapa média da dosimetria.

Em compasso com essa compreensão,
colaciono o seguinte julgado
:

“
EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§1º E 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. 2. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. IMPROVIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 3. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.(...
).
2. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência no caso, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se posiciona no sentido de que a multirreincidência exige maior reprovação do que a despendida a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso. 3. O artigo 33, §2º, c, do Código Penal é concludente no sentido de que só poderá cumprir pena, desde o início, em regime aberto, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Assim, em razão da reincidência do apelante, não há como fixar o regime aberto para início de cumprimento de pena. 4. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, improvimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200089035, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)”.

Conforme verificado pelo MM. Juiz “a quo”, “
realizada consulta, constato que o acusado é multirreincidente, uma vez que das 15 dias de execução que existem em desfavor do acusado, 12 foram por fatos pretéritos, com trânsito em julgado também anterior aos fatos aqui investigados, são elas as guias referentes aos autos cadastrados sob os números: 0004698-09.2004.8.08.0035; 0012034-93.2006.8.08.0035; 0400037-87.2002.8.08.0035; 0004644-48.2001.8.08.0035; 0012984-72.2005.8.08.0024; 0005382-41.2007.8.08.0030; 0018198-40.2007.8.08.0035; 0004399-32.2004.8.08.0035; 0016803-42.2005.8.08.0048; 0018560-81.2003.8.08.0035; 0502249-89.2002.8.08.0035; 0017273-83.2003.8.08
”. (sic.)

Dessa forma, sendo evidente a preponderância da circunstância agravante, nenhum reparo merece a dosagem da sanção imposta.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

INTERPOSTO

E

NEG
O-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 5 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012537-31.2013.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MAURICIO DE JESUS CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO
- ARTIGO 33,
CAPUT
,
E ARTIGO 35, C/C ART. 40, V, TODOS

DA LEI Nº 11.343/06
–

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP
–
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
RÉU MULTIRREINCIDENTE - PREPONDERÂNCIA SOBRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

-

APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
-

A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo Magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.
Na espécie, verifica-se
,
que
a análise levada a efeito pel
o
ilustre Juiz
'
a quo'
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base,
considerando a existência de m
ais de uma
circunstância judicia
l
desfavoráve
l
,
se afigura proporcional e necessári
a
à reprovação e prevenção do injusto.
2 -

O fato de o réu ser multirreincidente constitui motivo idôneo para conferir maior peso à agravante da reincidência em comparação à atenuante da confissão espontânea.

4
-

Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 5 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.